Tribunal: TJMT
Processo: 1019113-08.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019113-08.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO PEREIRA SANTANA - CPF: 058.663.491-67 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 889.268.691-72 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO –PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPROCEDÊNCIA – DECRETO CONSTRITIVO FUNDAMENTADO DE FORMA IDÔNEA – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 157, § 1º, C/C O ART. 14, II, DO CP – PENA MÁXIMA PREVISTAS SUPERIOR A 4 ANOS – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal, uma vez que a conduta perpetrada se amolda a figura típica do roubo impróprio tentado, que prevê pena máxima superior a 4 anos.

Descabe cogitar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando o decreto constritivo se mostra devidamente fundamentado com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram inclusive a insuficiência da aplicação de medidas previstas no art. 319 do CPP.

O risco efetivo de reiteração delitiva, por si só, justifica a necessidade da medida constritiva, posto que foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão anteriormente e ainda assim incorreu em nova prática delitiva, o que demonstra o abalo à ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Adriano Pereira Santana
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...)
que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 3 de outubro de 2021, pela suposta prática do crime de furto tentado, na forma do artigo 155, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e teve sua prisão convertida em preventiva na audiência de custódia.

Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, de modo que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, e que é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Sustenta que além dos pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, deve ser preenchida uma das hipóteses do artigo 313 do CPP.

Salienta os bons predicados pessoais do paciente, como possuidor de bons antecedentes e residência fixa, e aduz que a infração supostamente cometida é de reduzido grau ofensivo.

Ademais, afirma sobre a violação ao princípio da homogeneidade e a incompatibilidade da prisão cautelar, pois, em caso de eventual condenação, ser-lhe ia aplicado regime semiaberto, não podendo ser mantida medida mais gravosa nesta ocasião.

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de revogar a prisão preventiva do beneficiário, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, e, subsidiariamente, que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão (Id. 106643450).

(...)”
– Id. 106856480, p. 1

O pedido de liminar foi indeferido, ocasião em que foram solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id.
106856480
).

As informações foram devidamente prestadas e juntado documentos (Id. 107728533 e 107728534).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 110067008).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Adriano Pereira Santana
, que foi preso em flagrante delito no dia 3
de outubro de 2021 pela suposta prática do delito insculpido no art. 155,
caput
, c/ o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Ressai dos autos que, no dia 4.10.2021, foi realizada audiência de custódia, ocasião em que a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Em decorrência disso, foi interposto o presente
writ
a fim de que seja revogada a custódia cautelar do beneficiário, consubstanciada na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, bem como pela suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Sem razão, contudo.

Impende consignar, conforme ressaltado em sede de liminar, que o magistrado singular fez constar no
decisum
que o presente caso trata-se de
roubo impróprio

tentado
(art. 157, § 1º, do CP), consoante exposto pelo
parquet
naquela ocasião, pois
“logo após a subtração do objeto, o autuado (paciente) entrou em luta corporal com a vítima, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro”
(Id. 106643451, p. 8).

Desse modo, descabe cogitar em ausência do preenchimento de uma das hipóteses do artigo 313 do Código de Processo Penal, uma vez que o citado delito prevê a pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, amoldando-se ao disposto no inciso I do citado artigo.

Ademais, com a detida análise da decisão objurgada, observo que a prisão cautelar do paciente foi devidamente motivada, de forma idônea, na medida em que foram consideradas as particularidades do caso para justificar

a necessidade da prisão preventiva do beneficiário para resguardar a ordem pública, nos moldes do que preceitua o artigo 312 do CPP.

Por oportuno, trago os fundamentos delineados pela autoridade apontada como coatora,
in verbis
:

“(...)
no que toca aos requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, verifica-se que o crime de roubo impróprio (Artigo 157, § 1.º do Código Penal), tem pena mínima de 4 (quatro) anos, e se não bastasse, verifica-se da certidão de antecedentes criminais que o autuado foi preso recentemente pelo crime de roubo (APF n.º 1007515-86.2021.811.0040) em tramite nessa Segunda Vara Criminal e posto em liberdade face decisão preferida no Habeas Corpus n.º 1014226-78.2021.8.11.0000. Importante ainda consignar que no Habeas Corpus em referência, foi fixadas medidas cautelares, dentre as quais está a proibição de se envolver com pratica de crimes, contudo, as medidas cautelares fixadas anteriormente não foram suficientes para garantir a ordem pública, tendo em vista a prisão em flagrante realizada nesta data, o que demonstra que em liberdade o autuado coloca em risco a ordem pública.

Nessa esteira de argumentos, certo é que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ” [1]

Portanto, no caso, resta demonstrado a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminoso. (...)”
– Id. 107728533, p. 6.

Consoante se nota, o magistrado de primeiro grau justificou a imprescindibilidade da medida constritiva no risco efetivo de reiteração delitiva, haja vista que o paciente foi preso há pouco tempo pela suposta prática de delito da mesma espécie (APF n.º 1007515-86.2021.811.0040) e, naquela ocasião, lhe foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, no entanto, em tese, ele teria voltado a praticar a mesma ação criminosa.

Tal peculiaridade não só justifica a real necessidade da prisão cautelar como também demonstra a ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas na forma pretendida pela impetrante.

O juiz de origem fez consignar na decisão, conforme exposto, o Enunciado n. 6 deste Tribunal, no qual foi sedimentado o seguinte entendimento:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Portanto, entendo que neste momento, se solto, o paciente encontrará estímulos para voltar ao mundo do crime, razão pela qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade, sendo certo que a autoridade apontada como coatora bem fundamentou sua decisão, apontando elementos concretos que atestam a imprescindibilidade da medida constritiva e, por conseguinte, a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas.

Importante ressaltar que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhes foram imputados, mas tão somente a constatação de indícios concretos que evidenciam a aparente recidiva na prática de crimes, o que, ao menos neste instante, demonstra o perigo de sua liberdade à sociedade. Além de que, não há falar em violação ao princípio da presunção de inocência diante do caráter provisório e cautelar da medida aplicada ao paciente.

Ademais, destaco novamente que não merece amparo a alegação da impetrante de que em caso de eventual condenação seria aplicado regime diverso do fechado, porquanto toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter
provisório e cautelar
, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, de modo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio constitucional mencionado de presunção de inocência ou mesmo ao da proporcionalidade e da homogeneidade.

Outrossim, não obstante os predicados pessoais favoráveis ressaltados na impetração, como bons antecedentes e residência fixa, é entendimento pacífico na jurisprudência que estes, por si sós, não são suficientes para dar ensejo à liberdade provisória – Enunciado n. 43, TJMT.

Sendo assim, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pela impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente, mormente porque as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes no presente caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021